Tribunal: TJDFT
Processo: 0702822-39.2020.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702822-39.2020.8.07.0004 RECORRENTE: LUCINETE MENDES DE MELO LIMA RECORRIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO. FIXAÇÃO PROPORCIONAL. ERRO DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Lei no 6.194/74 disciplina o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não. Por sua vez, o art. 3o da Lei no 6.194/74, com as alterações implementadas pela Lei no 11.945/09, assegura que os danos pessoais cobertos pelo seguro DPVAT compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente, total ou parcial, e despesas de assistência médica e suplementares. 2. Na hipótese dos autos, o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de lesões diversas - das já constatadas na seara administrativa - que estejam aptas a ensejar o pagamento de complementação da indenização, não havendo, portanto, que se falar em erro de cálculo anterior, uma vez que o valor disponibilizado está em consonância com as determinações legais. 2.1. O laudo pericial concluiu pela existência das mesmas lesões e debilidades/incapacidades verificadas por ocasião da realização do processo administrativo no âmbito da seguradora ré, razão pela qual a sentença deve ser mantida. 3. Apelo conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação ao artigo 5o da Lei 6.194/1974, aduzindo fazer jus ao recebimento do Seguro DPVAT, ao argumento de ter comprovado o acidente, o nexo causal e o dano dele decorrente. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado PAULO ROBERTO PEIXOTO DE ARAÚJO, OAB/DF 59.422 (ID Num. 60523144 - Pág. 8). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as veiculações no órgão oficial sejam efetivadas em nome da advogada PATRÍCIA PAULA SANTIAGO, OAB/MG 155.414 (ID Num. 61549304 - Pág. 21). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 5o da Lei 6.194/1974. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “desse modo, verifica-se que a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de lesões diversas - das já constatadas na seara administrativa - que estejam aptas a ensejar o pagamento de complementação da indenização, não havendo, portanto, que se falar em contradição ou em erro de cálculo anterior, uma vez que o valor disponibilizado a título de indenização está em consonância com as determinações legais” (ID Num. 59450801 - Pág. 10). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado da recorrente, PAULO ROBERTO PEIXOTO DE ARAÚJO, OAB/DF 59.422. Indefiro, contudo, o pedido de publicação exclusiva formulado pela recorrida, tendo em vista o convênio firmado por ela firmado com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017